Tribunal: TJDFT
Processo: 0776236-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUERIMENTO. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação de alimentos que acolheu parcialmente o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) a adequação do requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se o valor dos alimentos estabelecido na sentença deve ser reduzido ou majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O momento e a forma adequada para o requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que não for dotada naturalmente desse efeito estão descritos no art. 1.012, § 3o, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
4. Sustentar os filhos menores é dever dos pais, o qual decorre do poder familiar.
5. O valor dos alimentos deve ser estabelecido conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante, ou seja, deve observar o princípio da proporcionalidade.
6. Deve-se levar em conta na fixação dos alimentos as necessidades da criança ou do adolescente e a fruição de um padrão de vida compatível com a sua condição social.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora parcialmente provida e apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.
Teses de julgamento: “1. O requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação e não de forma autônoma, como preconiza a sistemática processual, não deve ser conhecido diante da inadequação. 2. A majoração do valor fixado a título de alimentos é devida quando a verba estabelecida na sentença não atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, nem leva em conta as possibilidades do alimentante”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; Lei no 8.069/1990, art. 22; CPC, arts. 85, § 11, 86, caput, 98, § 3o, 1.012, §§ 3o, I e II, e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0747380-03.2023.8.07.0001, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 31.7.2024; TJDFT, ApCiv 00328874820128070001, Rel. Humberto Hulhôa, Segunda Turma Cível, j. 25.11.2020; TJDFT, ApCiv 07080375620218070005, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 14.5.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.174.905/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20.3.2023; Tema no 1.059/STJ.